Tribunal: TJSP
Processo: 1047582-94.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação – Ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário c/c danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira.

Realização de saques e PIX, desconhecidos pelo consumidor - Situação dos autos em que se evidencia falha preponderante na prestação dos serviços da instituição financeira, tendo em vista que as transações desviam do

Ementa:
Apelação – Ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário c/c danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira.

Realização de saques e PIX, desconhecidos pelo consumidor - Situação dos autos em que se evidencia falha preponderante na prestação dos serviços da instituição financeira, tendo em vista que as transações desviam do perfil do consumidor, foram realizadas em poucos minutos e no período noturno – Alegações genéricas do banco, que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Dever da instituição bancária de garantir a segurança e confiabilidade das transações, nos termos da Resolução CMN 4.968/2021 – Caracterizada prestação de serviço defeituoso.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor.

Recurso provido em parte.